Tribunal: TJES
Processo: 5004400-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO ALVES MOREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004400-97.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO
: JOÃO ALVES MOREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET (VIVO FIBRA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INTERMITENTE. SERVIÇO ESSENCIAL UTILIZADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de indenização na qual o autor, proprietário de um salão de beleza, alega ter sofrido com a interrupção e instabilidade contínua de seus serviços de telefonia fixa e internet por um período de quase quatro meses, o que impactou diretamente suas atividades comerciais (agendamentos, pagamentos via PIX e máquina de cartão).

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a operadora de telefonia ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, por reconhecer a falha na prestação de serviço essencial.

3. Recurso inominado interposto pela operadora, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço. Apresenta relatórios sistêmicos unilaterais que indicam algum consumo de dados no período e alega que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório.

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo, e a responsabilidade da fornecedora por falhas em serviço essencial é objetiva (art. 14 e 22 do CDC). O autor apresentou vasta prova indiciária de suas alegações, por meio de inúmeros protocolos de atendimento e de visitas técnicas, o que confere alta verossimilhança à sua narrativa de um problema persistente. A defesa da recorrente, por outro lado, é genérica e sua prova (relatórios de consumo) é frágil, pois a existência de algum tráfego de dados não confirma a alegação de instabilidade severa e interrupções que tornam o serviço impróprio para o uso, especialmente o comercial.

5. A privação de serviços essenciais de comunicação e transações financeiras por um período tão extenso, afetando diretamente a fonte de renda do consumidor, ultrapassa em muito o mero aborrecimento e configura dano moral passível de compensação. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)